Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708113-33.2024.8.07.0019 RECORRENTE: MARCOS GABRIEL DOS REIS SEVERO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E DOCUMENTOS MÉDICOS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO TÁCITA DO RÉU. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por ausência de laudo de exame de corpo de delito ou exames médicos válidos para fins de se atestar a materialidade delitiva, pois, ao contrário do que se alega, há nos autos laudo de exame de corpo de delito juntado, ainda que indireto, da lesão sofrida pela vítima, o qual é admitido segundo o artigo 158 do CPP, bem ainda, documentos médicos que comprovam a extensão da lesão sofrida, a qual resultou na incapacidade do ofendido para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 1.2 Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte possui entendimento de que é desnecessário específico laudo pericial de exame de corpo de delito, pois ele não é meio absoluto de prova, sendo possível a comprovação da materialidade delitiva por outros meios, como por fotografia ou por prova testemunhal, sendo certo que, no caso, a vítima e a testemunha policial ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa também acabaram por confirmar firmemente a ocorrência de lesão no pé da vítima decorrente de agressão por parte do réu. 2. O conjunto probatório coligido aos autos, pois, pautado, sobretudo, na prova oral, documental e pericial não deixaram dúvidas de que o réu, de forma consciente e voluntária, desferiu golpes com instrumento contundente contra a vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no prontuário médico e laudo pericial e, em assim sendo, há prova da materialidade e autoria do crime de lesão corporal de natureza grave atribuída ao acusado. 3. As condenações utilizadas para fundamentar os maus antecedentes foram distintas daquela que fora utilizada para fundamentar a reincidência, de modo que, não há falar na ocorrência de bis in idem consoante quer fazer crer a Defesa. 4. Em que pese a Defesa tenha requerido a valoração do comportamento da vítima, a mitigar a pena-base, por ter supostamente a conduta do ofendido contribuído para a ocorrência do delito, não se vislumbrou nenhum elemento probatório que demonstrasse que a vítima tivesse, de algum modo, contribuído para a prática delitiva. Pelo contrário, as provas produzidas não demonstraram nenhuma participação da vítima que possa ser interpretada como estímulo ou facilitação à conduta criminosa perpetrada pelo apelante, sendo certo que, as provas coligidas mais evidenciaram que o ofendido é quem foi surpreendido pela ação do réu. Com efeito, ficou mantida a neutralidade da circunstância judicial atinente ao comportamento da vítima. 5. Não se reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão tácita do réu, na segunda fase da dosimetria, como postulou a Defesa, pois, em nenhum momento, o réu confessou a prática dos fatos a ele imputados, não havendo nada nos autos nesse sentido que tenha contribuído para a formação do convencimento do julgador. 6. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal. 7. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 33, § 2o, 59 e 68, todos do Código Penal, sob o argumento de que a fixação do regime prisional mais gravoso do que aquele que a quantidade de pena atrairia exige fundamentação concreta e idônea, amparada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, no modus operandi do delito ou na reincidência do condenado, e não apenas na gravidade abstrata do crime. Colaciona, ainda, julgados do STJ com a intenção de demonstrar a divergência jurisprudencial no tocante à imposição do regime prisional fechado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando que o acórdão recorrido carece de fundamentação quanto ao estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que concerne ao indicado malferimento aos artigos 33, § 2o, 59 e 68, todos do Código Penal, bem como ao dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, assinalou que (ID 75522927): Na primeira fase, o MM. Juiz fixou a pena-base do réu em 02 (dois) anos de reclusão, por conta da análise desfavorável dos antecedentes e da conduta social. De fato, os registros criminais contidos ao ID 70694312 – Págs. 11/12 permitem a conclusão de que o réu ostenta maus antecedentes, pois trata-se de condenações anteriores com transito em julgado em data anterior aos fatos em julgamento (a. Processo n. 0007333-04.2018.8.07.0001, condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão no regime inicial aberto; data do fato: 03/11/2018; data do trânsito em julgado definitivo: 16/09/2021; b. Processo n. 0702931-62.2020.8.07.0001; condenação pela prática do delito de organização criminosa, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado; data do fato: 28/12/2018; data do trânsito em julgado definitivo: 19/09/2022). Ressalto que as condenações utilizadas para fundamentar os maus antecedentes são distintas daquela que fora utilizada para fundamentar a reincidência (Processo n. 0731370-20.2019.8.07.0001 – ID 70694312 – Pág. 6), de modo que, não há falar na ocorrência de bis in idem consoante quer fazer crer a Defesa. (...) No mais, reputa-se correta a valoração negativa da conduta social do acusado pautada no fato de que ele, durante o cumprimento da execução por outros delitos, veio a praticar o crime dos presentes autos (ID 70694312 – Págs. 11/14). A conduta social deve ser aferida pelos elementos reunidos aos autos que dizem respeito ao autor do crime. Não se trata, meramente, de olhar para a folha de antecedentes do réu, mas sim, para seu comportamento social, ou seja, como se porta em meio aos grupos sociais dos quais faz parte, o que, repise-se, foi observado pelo magistrado sentenciante. No caso, o réu, ao praticar o crime ora em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que, de fato, enseja a maior reprovabilidade de sua conduta. (...) Apesar da quantidade de pena imposta, as circunstâncias judiciais negativas aliadas à reincidência do acusado, justificam a adoção de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da reprimenda corporal, qual seja, o fechado, nos termos do artigo, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal. Ficam mantidos os indeferimentos quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo, 44 do Código Penal), e à suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Pena), por conta, sobretudo, da reincidência do acusado. Com efeito, para que o STJ pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.574.728/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019